Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-48.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800107-48.2021.8.14.0086

APELANTE: WALLACE BATISTA VITOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800107-48.2021.8.14.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: WALLACE BATISTA VITOR

ADVOGADO: DR. SÓCRATES GUIMARÃES PINHEIRO - OAB/PA 29.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE: VALDEIA GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. RAFAEL SANTOS DE MOURA – OAB/PA 21.735

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO
. RECURSO DA DEFESA.
READEQUAÇÃO DA DOSAGEM DO APENAMENTO
POR FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800107-48.2021.8.14.0086

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA

APELANTE: WALLACE BATISTA VITOR

ADVOGADO: DR. SÓCRATES GUIMARÃES PINHEIRO - OAB/PA 29.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE: VALDEIA GONCALVES DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. RAFAEL SANTOS DE MOURA – OAB/PA 21.735

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
WALLACE BATISTA VITOR
contra sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Juruti, que em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
do CP), a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória que no dia 01/03/2021, por volta de 00h, na residência do nacional Adail de Souza Vitor, o Apelante ceifou a vida da vítima Sidney dos Santos Silva com um golpe de faca na região do peito, após terem ingerido bebida alcoólica e discutido sobre futebol.

Pelo fato acima descrito, em 17/03/2021 o Recorrente foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id. 11934662), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 11934974).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela redução da pena-base fixada, afastando-se a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes aos “motivos”, “consequências do crime” e “comportamento da vítima” (Id. 11934994).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 11934997).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 12065121).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA DOSIMETRIA.

Observando que o comportamento da vítima foi considerado neutro pelo sentenciante, limita-se a controvérsia à análise da idoneidade da fundamentação utilizada para elevação da pena-base do Apelante, pela consideração negativa das consequências e motivos do crime de homicídio.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste, pois
as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[1]
são irretocáveis.

A mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao inverter a polaridade das vetoriais inerentes aos motivos e circunstâncias do crime, o Juízo singular assim dispôs:

“Os
MOTIVOS
do crime são reprováveis, desproporcionais, tendo em vista que a contenda teve início após a
discussão sobre futebol.
(...) As
CONSEQUÊNCIAS
foram graves, que
ceifou a vida
prematura
da vítima, que contribuía com o sustento da família e causou sérios abalos psicológicos para sua genitora e irmãos
.” [
grifei
]

Assim observo que a justificativa do desvalor supra está nos autos. Ao ser interrogado
[3]
, o próprio Recorrente afirmou que a discussão sobre futebol foi a mola motriz da conduta criminosa possibilitando assim ao Juiz- Presidente a exasperação da pena, conforme precedentes do C. STJ
[4]
.

No mesmo sentido, o extenso trauma psicológico causado a família da vítima já seria suficiente para afastar o apenamento de sua base legal, não obstante o fato de que o ofendido contribuía com a renda familiar, conforme se observou do depoimento de Id. 11934981.

Com efeito, esta Corte tem a compreensão de que o fato de a ocorrência do crime redundar na existência de significativo trauma psíquico, desborda os elementos inerentes ao tipo penal e justifica, idoneamente, o incremento da pena-base.

Portanto, entendo que as consequências do delito também devem ser valoradas em desfavor do Recorrente, tal qual procedido pelo Juiz de primeiro grau.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, o que não ocorreu nos presentes autos.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime, sem qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a sentença recorrida em seu inteiro teor
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Id. 11934989

[4]
STj. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/08//2018, Dje de 24/08/2018

Belém, 24/02/2023